Tribunal: TJSP
Processo: 2013864-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Réu que pleiteia o benefício da justiça gratuita. Decisão que determina a juntada de documentos que comprovem a insuficiência financeira alegada. Correção. Art. 99, § 2o, do CPC. Recurso não provido.